Tribunal: TJBA
Processo: 0007554-57.2002.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007554-57.2002.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN, FABIO LIMA QUINTAS, KATIA PATRICIA GONCALVES SILVA

APELADO: BIA DIST DE PROD ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s)
:
EDIVALDO SANTOS FERREIRA JUNIOR, CHRISTIANO LEMOS FERREIRA, EDIVALDO SANTOS FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. CHEQUES FORMALMENTE VÁLIDOS, MAS COM
CAUSA DEBENDI
VICIADA. PRÁTICAS ABUSIVAS DA FORNECEDORA COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em julgamento conjunto com ação indenizatória correlata, declarou a inexistência do débito representado pelos cheques protestados e extinguiu a ação monitória. A apelante sustenta a validade dos títulos, afirmando inexistência de vício na emissão, ausência de coação, legitimidade da cobrança e possibilidade de saneamento de eventual excesso de juros. A apelada opôs preliminar de intempestividade, posteriormente rejeitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i)
saber se o recurso é tempestivo, diante da alegação de que o prazo recursal teria fluído da audiência, e não da publicação;

(ii)
saber se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, se os cheques representavam débito válido ou se a
causa debendi
estava contaminada por práticas abusivas que tornariam inexigível a dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de intempestividade foi rejeitada, pois o prazo recursal tem início na data da publicação da sentença no Diário da Justiça, nos termos dos arts. 1.003, §5º, e 231, VII, do CPC. O recurso foi interposto no último dia do prazo legal.

4.

A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação também foi rejeitada. A sentença, embora concisa, expôs adequadamente as razões que sustentaram a conclusão, enfrentando os pontos essenciais e atendendo aos requisitos do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF. A fundamentação unificada adotada no julgamento das ações correlatas não viola o dever constitucional de motivação.

5.

No mérito, a sentença reconheceu a inexigibilidade do débito ao concluir que a
causa debendi
estava viciada por práticas abusivas da fornecedora, comprovadas documental e testemunhalmente: restrição deliberada de fornecimento, envio de produtos com validade reduzida, ingerência na atividade comercial e ruptura abrupta da relação contratual. Os documentos apresentados pela credora não demonstraram origem válida dos valores, sendo insuficientes as planilhas unilaterais. A apelada comprovou a vinculação dos títulos às condutas abusivas, configurando abuso de direito (art. 187 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido. Mantida a sentença que declarou a inexistência do débito representado pelos cheques e extinguiu a ação monitória. Inaplicável a majoração recursal do art. 85, §11, do CPC, em razão de parcial provimento obtido pela mesma parte no processo conexo.

Tese de julgamento:

1.

É inexigível o débito representado por cheques cuja causa debendi esteja comprovadamente vinculada a condutas abusivas praticadas pela fornecedora, contaminando a origem da obrigação.

2.

A sentença que, mesmo concisa, enfrenta adequadamente as questões essenciais atende ao art. 489 do CPC, não configurando nulidade por ausência de fundamentação.

3.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito, uma vez opostos embargos, incumbe ao credor comprovar a legitimidade do crédito e ao devedor demonstrar a inexigibilidade, conforme art. 373 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.003, §5º; 231, VII; 489, §1º, IV; 373, II; 355, I; 1.026, §2º; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação n. 8000967-19.2020.8.05.0154, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Publicação 31/01/2025; TJMG, AC n. 10000205440266001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 24/02/2021; Súmula 299/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0007554 57.2002.8.05.0274
,

d
e Vitória da Conquista, em que figura como
APELANTE
,
NESTLÉ BRASIL LTDA
,
e como
APELADA, BIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.